Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO E AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas nos autos.
2. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada para desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Outrossim, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca dos referidos danos (Tema 983/STJ). 4.1. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem legitimidade para pretender indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência doméstica contra a mulher. Precedentes. 4.2. A situação financeira do agente, embora seja um dos fatores que norteiam a fixação do quantum indenizatório, não justifica o afastamento da condenação. 4.3. A alegada hipossuficiência do réu deve ser comprovada documentalmente, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.
5. Recurso desprovido.